Tribunal: TJBA
Processo: 8000010-43.2020.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000010-43.2020.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OPUS ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE

APELADO: ALEX RUFATTO e outros (3)

Advogado(s)
:
CARLA BRIGIDO MELLO SILVA TUPAN, MYKAELA CABRAL SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO HOMOLOGADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E COISA JULGADA AFASTADAS. NATUREZA DECLARATÓRIA DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. VIA ANULATÓRIA ADEQUADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 966, § 4º, DO CPC. MÉRITO. CONTEXTO FÁTICO DEMONSTRADO. IRREGULARIDADES PROCESSUAIS NA AÇÃO POSSESSÓRIA SUBJACENTE. LIMINAR CONCEDIDA APÓS DEZESSETE ANOS DE INÉRCIA. AVERBAÇÃO NAS MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A CRÉDITO RURAL. COAÇÃO MORAL CARACTERIZADA. NEGOCIAÇÃO COM ADVOGADOS NÃO ELIDE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de acordos celebrados por escrituras públicas e homologados judicialmente em ação de reintegração de posse, declarando a nulidade dos negócios jurídicos por vício de consentimento (coação), determinando a devolução dos valores pagos e condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença homologatória de acordo possui natureza meramente declaratória, não havendo conteúdo decisório do magistrado sobre o mérito da controvérsia possessória, mas apenas a processualização de ato de vontade das partes, razão pela qual o meio adequado para atacá-la é a ação anulatória quando presentes vícios de consentimento, e não a ação rescisória, conforme expressa previsão do art. 966, § 4º, do CPC e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

3. Inexiste coisa julgada material sobre a validade dos acordos, uma vez que o acórdão proferido no agravo de instrumento nº 8017990-23.2018.8.05.0000 limitou-se a anular atos processuais praticados na ação de reintegração de posse em relação aos réus que permaneceram no polo passivo daquela demanda, ressalvando expressamente a validade formal das transações homologadas, sem adentrar no mérito dos vícios de consentimento que somente podem ser examinados mediante ação anulatória própria.

4. O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida, apresentando teses preliminares e meritórias que contrapõem a decisão objurgada, sendo descabida interpretação excessivamente restritiva que represente óbice ao duplo grau de jurisdição.

5. A coação moral resta caracterizada quando demonstrado que a manifestação de vontade foi determinada por fundado temor de dano iminente e considerável à pessoa ou aos bens, ainda que o negócio jurídico tenha sido celebrado com assistência de advogados, mormente quando o contexto fático revela irregularidades processuais graves, impossibilidade de acesso a crédito rural essencial à atividade produtiva e ameaça concreta de perda da propriedade.

6. As irregularidades apuradas, embora não envolvam diretamente o processo subjacente, somadas à concessão de liminar após dezessete anos de tramitação, à averbação da ação possessória nas matrículas dos imóveis dos autores desde 2011, à impossibilidade de obtenção de financiamento rural e ao risco concreto de perda das terras e da safra, configuram circunstâncias excepcionais que evidenciam a ocorrência de coação moral apta a viciar o consentimento manifestado nos acordos.

7. A participação de advogados na negociação não elide, por si só, a ocorrência de vício de consentimento quando o contexto fático demonstra fundado temor decorrente de situação excepcional que coloca em risco o patrimônio e a atividade econômica dos contratantes, tratando-se de circunstância a ser sopesada juntamente com os demais elementos probatórios.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8000010-43.2020.8.05.0081
, da Comarca de Formosa do Rio Preto, em que figuram como
Apelantes OPUS ENGENHARIA LTDA e VEPLAN S.A.
e como
Apelados ALEX RUFATTO, AGTA ROBERTA RUFATTO, MATEUS RUFATTO e GILBERTO DOMINGOS RUFATTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.